Tribunal: TJBA
Processo: 8008065-77.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008065-77.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEITOR EDUARDO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDIMILSON GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO SANTOS BRANDAO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEL RURAL COM
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. ART. 323 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
. CONTAS DO RÉU INIDÔNEAS. ART. 550, § 5º, DO CPC. CÁLCULOS DO AUTOR BASEADOS EM LAUDOS TÉCNICOS DO PRÓPRIO RÉU.
DES
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO.

SÚMULA 43/STJ.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de

apelação cível interposta contra sentença que, na segunda fase de ação de exigir contas, rejeitou as contas do réu e homologou integralmente os cálculos do autor. O caso envolve a administração de exploração agrícola
a partir

de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) se a condenação incluiu período não abrangido pelo pedido inicial (ano de 2022), configurando
violação ao princípio da congruência;

(
ii
) se foi correta a rejeição das contas apresentadas pelo réu, especialmente quanto ao exercí
cio
de 2018; e (
iii
) se o critério adotado para a apuração e homologação do saldo em favor do autor observou o procedimento legal da segunda fase da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas possui rito bifásico. Na segunda fase, o objetivo é a apuração minuciosa de receitas e despesas para fixação de eventual saldo credor ou devedor.
A
mera apresentação de planilhas unilaterais sem notas fiscais idôneas autoriza a rejeição das contas do réu.

4.
A ausência de comprovação das despesas pelo réu, gestor exclusivo da atividade, autoriza a apuração do saldo com base nos elementos constantes dos autos, especialmente quando os cálculos apresentados pelo autor se apoiam em documentos
técnicos.

5.
A perícia contábil prevista no
art
. 550, § 6º, do CPC constitui faculdade do juiz e somente se impõe quando os elementos probatórios disponíveis se revelarem insuficientes para a quantificação do saldo.

6. Quanto ao período de 2022, não se vislumbra julgamento

extra
ou

ultra
petita
, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo decorrente de administração de bens ainda em curso.

7.
Tratando-se de
valores decorrentes da indevida retenção de frutos e receitas provenientes da exploração de bem comum, a
correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
Na segunda fase da ação de exigir contas, a ausência de comprovação das despesas pelo réu, gestor da atividade, autoriza a apuração do saldo com base nos elementos constantes dos autos, sendo dispensável a realização de perícia contábil
, especialmente quando os cálculos do autor se funda
m
em prova técnica produzida pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
85, § 11;
141;

323
;
492;

550
, §
§
5º e
6º;
55
1.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula 43.
STJ
–
A
gInt

no
R
Esp
:
2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, j.: 06/03/2023.
TJRS
–
Agravo de Instrumento nº 5090366-87.2023.8.21.7000, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sexta Câmara Cível, julgado em 22/06/2023
.
TJCE – Apelação Cível nº 0149647-97.2018.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8008065-77.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
HEITOR EDUARDO FERREIRA SANTOS
e como Apelad
o

EDIMILSON GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

NEG
AR
PROVIMENTO

à Apelação interposta
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD11)